Tribunal: TJSP
Processo: 1027338-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO - Colisão entre Veículos - Ação de Indenização a Título de Dano Material, Moral e Estético c/c Perdas e Danos - Alega o autor que trafegava com sua motocicleta pela via pública, e que sem a devida cautela, a requerida abriu bruscamente a porta dianteira esquerda de seu veículo, que se encontrava estacionado ao lado direito da via, provocando a queda do autor, aduz que em razão do

Ementa:
APELAÇÃO - Colisão entre Veículos - Ação de Indenização a Título de Dano Material, Moral e Estético c/c Perdas e Danos - Alega o autor que trafegava com sua motocicleta pela via pública, e que sem a devida cautela, a requerida abriu bruscamente a porta dianteira esquerda de seu veículo, que se encontrava estacionado ao lado direito da via, provocando a queda do autor, aduz que em razão do acidente, feriu gravemente o pé direito, acarretando em fratura exposta, afirma que tentou contato com a requerida para ter os danos reparados, todavia, não obteve êxito - Sentença de parcial procedência.
Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação, alternativamente, na mudança da fixação dos honorários advocatícios, para que seja aplicado sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – Exame: Descabimento - Cabe ao causador direto do acidente a responsabilidade pelos danos dele avindos – Requerida que ao abrir a porta de seu veículo, não teve a cautela necessária, vindo a provocar a colisão da motocicleta contra sua porta, inteligência dos artigos 28 e 49 do Código de Trânsito Brasileiro e dos artigos 186, 187 e 927, ambos do Código Civil – Pedido de mudança da fixação dos honorários advocatícios - Cabimento - A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve primeiramente ser fixado sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos estéticos sofrido, no valor de 30.000,00 – Exame: Cabimento - Responsabilidade demonstrada – Laudo médico pericial, realizado nas dependências do "IMESC", elaborado pelo expert, que concluiu que o dano estético sofrido pelo autor, foi estimado em magnitude 3, em escala de 1 à 7 - O quantum fixado em R$ 10.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tendo vista sua gravidade, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa do autor - Correção monetária desde o arbitramento, Súmula 362 do C. STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, Sumula 54, do C. STJ - Sentença parcialmente reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.